Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947/SE. PRECLUSÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Sem êxito o pedido de suspensão do processo até definição, pelo e. STF, do Tema de Repercussão Geral no 1.170 (RE 1.317.982/ES), se o Relator do Recurso Extraordinário paradigma, que tem competência para fazê-lo, silenciou-se a esse respeito. Inteligência do art. 1.035, § 5o do CPC.

2. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição do Precatório e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.

3. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros).

4. A partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/2021 e tendo em vista o disposto em seu artigo 3o, incidirá a taxa SELIC sobre as condenações que envolvem a Fazenda Pública, que engloba juros e correção monetária.

4. Preliminar de suspensão do processo até a definição, pelo e. STF, do Tema de Repercussão Geral no 1170 rejeitada. Agravo de Instrumento improvido. Decisão que rejeita a impugnação do Distrito Federal mantida.